Tribunal: TJDFT
Processo: 0727165-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727165-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: K. M. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de procedimento comum, homologou o valor de R$ 10.515,96 (dez mil, quinhentos e quinze reais e noventa e seis centavos) a título de honorários periciais. O Distrito Federal, por meio da petição de ID no 61628731, informou que a decisão objeto do presente agravo foi revogada e requereu a desistência do recurso. É o relato do necessário. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado por meio da petição de ID no 61628731, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator